Tribunal: TJDFT
Processo: 0043597-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043597-37.2016.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASISSTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1. Diante dos valores protegidos contra a tributação, é vedado cobrar ou criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, até porque, em caso contrário, significaria deixar de fomentar uma atividade vinculada à orientação política predominante. 2. Entretanto, para livrar-se da exação fiscal, a interessada deve obedecer ao que prescreve a lei, utilizando-se de requerimento fundamentado, junto ao administrador, mediante procedimento administrativo específico, exigência esta que obedece ao princípio constitucional da segurança e assegura a legitimidade dos atos do Poder Público. 3. A exigência do processo administrativo fiscal de reconhecimento de imunidade não ofende o texto constitucional. A simples necessidade do requerimento não implica estar o legislador ordinário restringindo a vontade da norma suprema, exatamente porque não se vislumbra objeção ao direito. O requerimento anual em nada afetará a imunidade em si, servindo apenas para atender ao indispensável e benéfico controle administrativo. 4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação/negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código Tributário Nacional, asseverando, em suma, que é fato incontroverso, demonstrado por meio de perícia contábil acolhida pela turma julgadora, que estão preenchidos os requisitos exigidos para a fruição da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal. Entretanto, mesmo tendo afirmado expressamente o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14, do CTN, o acórdão “também instituiu como pressuposto para gozo da imunidade a suposta necessidade de que a entidade obtenha o Ato Declaratório de Imunidade Tributária, expedido por autoridade tributária local em face de requerimento administrativo”. Defende que a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar é matéria reservada à lei complementar e que “não é deferido ao Ente Fiscal condicionar como ou quando haverá o seu gozo, especialmente por ato administrativo previsto em legislação ordinária”. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 146, inciso II, 150, inciso VI, alínea “c”, todos da CF, repisando os argumentos expendidos no especial, especialmente quanto à tese de que as imunidades tributárias previstas na Constituição Federal caracterizam-se como limitações ao poder de tributar e, portanto, estão adstritas à reserva de lei complementar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029